Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO TRECHO DE IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E ITENS DE HIGIENE. NOTAS FISCAIS ESCRITAS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. DESNECESSIDADE DE TRADUÇÃO. DOCUMENTOS DE SIMPLES COMPREENSÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID16699007) interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para condená-la a pagar aos autores/recorridos o valor de R$2.369,47, referente aos danos materiais, e de R$3.000,00, a título de danos morais, para cada demandante.
2. Nas razões recursais, alega a inexistência de danos morais, uma vez que a bagagem foi entregue 2 dias após o desembarque dos demandantes, dentro do prazo estabelecido no art. 32, §2o, II, da Resolução no 400/16 da ANAC. Sustenta ausência de prova de que a bagagem teria sido danificada. Assevera que o valor indenizatório deve ser ajustado de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que não restou demonstrado que os itens adquiridos são necessários ou essenciais, porquanto as notas fiscais juntadas estão escritas em língua estrangeiro, sem a devida tradução juramentada. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
3. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa. Não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído à empresa aérea.
4. A controvérsia cinge-se no direito dos consumidores de receber reparação por dano moral, em razão do extravio da bagagem no período em que foram privados de seus pertences, e dano material decorrente da necessidade de adquirir itens de uso pessoal no exterior nesse período.
5. Na hipótese, restou incontroversa a falha na prestação de serviço consistente no extravio temporário da bagagem dos autores/recorridos (Relatório de Irregularidade de Bagagem – ID16697650).
6. Em que pese o prazo de 21 dias, assinalado no art. 32, §2o, II, da Resolução no 400/16 da ANAC, para devolver a bagagem extraviada em voo internacional, não se afasta a responsabilidade da empresa ré/recorrente de compor os eventuais prejuízos materiais e morais experimentados pelo consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.
7. A tese recursal de que “o simples fato de a entrega da bagagem ser feita em momento posterior ao desembarque do passageiro não gera danos morais” não merece guarida, pois o extravio de bagagem no exterior, por si só, é capaz de causar alterações no estado anímico do consumidor que extrapolam os meros dissabores do cotidiano, ensejando a caracterização de danos morais “in re ipsa” passíveis de serem compensados.
8. Nesse sentido: Acórdão n.1149227, 07081722820188070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. No caso, verifica-se que do descumprimento do contrato de transporte aéreo (extravio temporário da bagagem - 2 dias), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores/recorridos que, além de serem privados do uso dos seus pertences em viagem internacional, foram forçados a adquirir vestuário e itens de higiene (ID16698972 e ID16698973), tudo a compor o conjunto de eventos autorizadores da reparação moral.
10. Assim, a defesa recursal de que o prazo de 2 dias é inferior ao previsto no art. 32, §2o, II, da Resolução no 400/16 da ANAC (21 dias), não afasta os transtornos sofridos pelos autores/recorridos, sendo a reparação moral medida acertada, pois a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e é apta a violar os direitos da personalidade.
11. Considerando os limites da responsabilidade do transportador, mas também em consonância com os balizamentos da legislação consumerista brasileira e sua compreensão pelos tribunais pátrios, é sabido que o valor arbitrado há de levar em conta a situação financeira das partes, a extensão dos acontecimentos, suas repercussões, as evidencias peculiares do caso concreto. Necessário considerar igualmente o didático propósito de provocar a mudança de comportamento no causador da lesão, de forma a evitar condutas idênticas no futuro.
12. Por fim, considerando as circunstâncias da lide, qual seja, que o extravio da bagagem ocorreu no trecho de ida, e que os autores/recorridos permaneceram sem seus pertences pessoais durante 2 dias, razoável e adequada a condenação da empresa aérea no pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para cada, a título de reparação por danos morais, conforme estipulado na sentença.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Além disso, restou amplamente demonstrada a ocorrência de avarias na bagagem entregue pela empresa ré/recorrente aos autores/recorridos, conforme se observa nas fotos (ID16697658, ID16697659 e ID16697661) e vídeos (ID16698968 e ID16698969) colacionados, devendo a companhia aérea promover o reparo, tal como consignado na sentença.
15. Por fim, as notas fiscais escritas em língua estrangeira, que visem à comprovação do valor pago para a aquisição de vestuário e de itens de higiene, não exigem tradução quando o seu teor possa ser aferido com clareza, não se revelando razoável negar-lhes valoração por tão somente estarem desacompanhadas de tradução juramentada, porquanto se deve prestigiar a instrumentalidade das formas em detrimento do excesso de formalismo.
16. Nesse sentido, precedentes deste Egrégio TJDFT: Acórdão 882763, 07021117120158070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/7/2015, publicado no DJE: 1/9/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 743523, 20100111806524APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2013, publicado no DJE: 17/12/2013. Pág.: 84.
17. Destarte, irretocável, a sentença vergastada.
18. Recurso conhecido e improvido Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
20. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.